Tribunal: TJDFT
Processo: 0740718-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. Não se desconhece que existe divergência sobre a questão e que, inclusive, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal a reputou constitucional, reconhecendo a existência de repercussão geral, no corpo do ARE 848107 RG, do Distrito Federal, relator o Ministro Dias Toffoli, julgado em 11-12-2015. Contudo, o entendimento majoritário do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme em assinalar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.